Tribunal: STF
Processo: HC 239394
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fl. 290 (e-STJ):



    ‘Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de YAGO YURI DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 1500960-06.2021.8.26.0628).



    O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa. O Tribunal local negou provimento ao apelo defensivo interposto (e-STJ fls. 8-16).



    As impetrantes sustentam que o paciente faria jus à aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 1.343/2006, ante o preenchimento dos requisitos legais, argumentando que a quantidade de entorpecentes apreendida não é fundamento idôneo para o afastamento do redutor.



    Salientam as condições pessoais do paciente, que seria primário, com bons antecedentes, menor de 21 anos e não integrante de organização criminosa, razão pela qual faria jus a pena menor e a regime inicial menos gravoso.



    Requerem, liminarmente e no mérito, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução da pena e o abrandamento do regime inicial. Subsidiariamente, pugnam pela fixação do regime inicial semiaberto.’



    A liminar foi indeferida pelo Min. Jorge Mussi (e-STJ fls. 290-291).



    As informações foram prestadas às e-STJ fls. 296-320.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (e-STJ fls. 322-323).



    Intimada para se manifestar, a defesa noticia que remanesce o interesse no julgamento desta impetração (e-STJ fl. 331).



    É o relatório.



    Decido.



    A controvérsia posta em julgamento é se a quantidade e outros elementos do caso concreto são elementos suficientes para negar a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, sobre o regime inicial de cumprimento de pena.



    A respeito de tais elementos, a jurisprudência deste STJ é pacífica no sentido de que quantidade por si só não é elemento suficiente para negar a aplicação do mencionado redutor. Porém, é válida a fundamentação quando, além da natureza ou quantidade da droga, traz outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do paciente à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa.



    [...]



    No caso, o acórdão negou a aplicação da causa de diminuição de pena, não só com base na quantidade de drogas apreendidas, com a seguinte fundamentação:



    ‘Quanto ao redutor do artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343/06, sua incidência na hipótese sob julgamento fora devidamente negada, uma vez que a prática delitiva revelou-se incompatível com o benefício requerido, destinado ao pequeno traficante ou traficante eventual. Com efeito, foram apreendidas 250 porções de cocaína, com massa total aproximada de 122 gramas, e 76 porções de maconha, com massa total aproximada de 140 gramas, quantidade absolutamente significativa de entorpecentes e indicativa do envolvimento habitual do sentenciado com a traficância, evidenciado este fato também pelo emprego do adolescente D.A.A. para guarda e entrega dos entorpecentes aos usuários, em clara divisão de trabalhos com vistas à preservação do imputado, responsável unicamente pelo recebimento do dinheiro das transações. Inviável, pois, pela prova dos autos, reconhecer que o apelante não se dedique habitualmente às atividades criminosas, como exige o dispositivo legal sob comento (eSTJ fls. 14-15 - grifos acrescidos).’



    Verifica-se, portanto, que a fundamentação do acórdão está em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior - utilizando-se de prova dos autos para reconhecer dedicação a atividades criminosas, além da quantidade de drogas apreendida - não se observando qualquer constrangimento ilegal. Sendo assim, o paciente não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. 



    O afastamento dessa conclusão demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de habeas corpus.



    Passo a tratar do regime inicial de cumprimento da pena.



    Quanto à fixação do regime prisional, sabe-se que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária a apresentação de motivação concreta.



    Nos crimes de tráfico de drogas, a quantidade e/ou natureza de drogas apreendidas constitui elemento idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 33, § 3º, do Código Penal - CP e em consonância com o entendimento desta Corte.



    Sobre o regime inicial de cumprimento da pena, o Tribunal assim decidiu (fl. 264):



    ‘Quanto ao regime imposto para cumprimento da sanção, restou devidamente justificado diante da gravidade concreta do fato penal sob apuração, revelando-se o regime fechado necessário para devida repreensão da conduta, que, pela elevada quantidade de entorpecentes apreendida e envolvimento de adolescente na prática delitiva, recomenda a fixação do regime mais gravoso para cumprimento da sanção, acrescentando-se a esses elementos, ademais, a hediondez do crime.



    Pela quantidade de pena imposta, inviável sua substituição por restritivas de direitos.’



    No caso dos autos, verifica-se que circunstâncias do caso concreto - quantidade de droga apreendida e o envolvimento de adolescente na prática delitiva - são fundamentos idôneos para a fixação do regime inicial mais gravoso, não havendo se falar em ilegalidade.



    Por fim, resta destacar que a fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal e a dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, de forma que não se verifica bis in idem quando fundamentos idôneos são utilizados no cálculo da pena e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.” (doc. eletrônico 6).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator